Tribunal: STF
Processo: Rcl 71811
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pelo juízo da 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Nova Lima/MG, por descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC 98.676.



    Narra o reclamante que a autoridade coatora recebeu a denúncia contra ele oferecida e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 19.9.2024, a ser realizada de forma presencial para os defensores e membros de Ministério Público e de maneira virtual para o acusado, sem apontar, contudo, qualquer das excepcionais hipóteses do art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal que pudesse permitir a participação do acusado por videoconferência e não a sua participação presencial na audiência.



    Argumenta ser seu direito acompanhar presencialmente toda a audiência de instrução e julgamento e que, segundo o referido artigo do CPP, a participação do acusado por videoconferência é medida excepcional e somente cabível nas estritas hipóteses elencadas no texto da lei.



    Em razão do exposto, requer seja determinado que “o acusado compareça pessoalmente a todos os atos do processo assegurando-se a plenitude do exercício do direito do contraditório e da ampla defesa com todos os meios à ela inerentes na forma do art. 5º, LV, da Constituição da República e art.8º, 2, d, do Pacto de São José da Costa Rica (Decreto 678/1992) e art. 14, 3, d, do Tratado de Direitos Civis e Políticos (Decreto 592/1992), comunicando-se a decisão ao juízo nos autos nº 0007024- 26.2024.8.13.0188”.



    É o relatório. Decido. 



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    2. Na espécie, o reclamante busca a reforma da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Nova Lima/MG, que designou audiência de instrução e julgamento de forma presencial para os defensores e membros de Ministério Público e de maneira virtual para o acusado, sem apontar qualquer das excepcionais hipóteses do art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal, em descumprimento ao que decidido pelo STF no HC 98.676. 



    Contudo, o mencionado julgado possui caráter genérico e, de tal forma, não justifica a utilização do instrumento de impugnação.



    Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 347/DF. PROCESSO SUBJETIVO DESTITUÍDO DE CARÁTER VINCULANTE. AUSÊNCIA DE PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 36.424 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16.10.2019)



    Depreende-se, assim, a toda evidência, que o reclamante, em verdade, almeja emprestar efeitos recursais ao instrumento utilizado, providência que não se revela admissível: 



    “RECLAMAÇÃO – CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO. É impróprio, em agravo regimental, arguir fundamento diverso do mencionado na inicial, em verdadeira inovação. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 19.991 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015, grifei)



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 21.002 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei)



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente